Tribunal: TJMT
Processo: 1018968-49.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018968-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão, Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILDAZIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.046.131-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO —
CORREÇÃO
.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Gildazio Rodrigues da Silva

contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 134324193).

Assegura que “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Assevera que “
a decisão agravada conferiu entendimento/alcance inexistente
” ao
verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
, pelo que extrapolou
“o conteúdo do decisório
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 135253190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gildazio Rodrigues da Silva

interpôs agravo de instrumento
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que
, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Sorriso
,
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade
, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, apenas se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal do devedor, conforme revelam a correspondência id. 17511763 a certidão id. 18811959, ou seja, em total obediência à Súmula 414 do STJ.

[...]

Logo, não há que se falar em nulidade de citação.

Em se tratando de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento do tributo, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.

[...]

Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (30/12/2017), à luz do art. 174, caput, do CTN, a configuração da prescrição quinquenal em relação a estes créditos é manifesta.

Ante o exposto, com fulcro no caput, do art. 174 do CTN, acolho parcialmente a presente exceção de executividade para reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente execução fiscal, ou seja, 30/12/2017.

Sem custas e honorários.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se. [...]. (Id.
06287481
– fls. 22/24).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] A pretensão recursal não prospera.

Isso porque, após a chegada da Emenda Constitucional no 80/2014, a qual equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, consolidou-se entendimento no sentido de ser incabível o pagamento de honorários advocatícios em favor dos membros da Defensoria Pública, situação se amolada exatamente ao caso dos autos.

[...]

Deste modo, não há que se falar em omissão na decisão recorrida, conforme defendido pela parte recorrente, impondo, de efeito, o não provimento ao recurso.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração. [...]. (Id. 106287481 – fls. 3/4).

Em decisão monocrática proferida na data de 7 de julho de 2022, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
” (Id. 135245178).

Pois bem.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.617,68; dois mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa nº 2163/2017, Id. 106287481 – fls. 91), em que a inicial foi protocolada em 30 de dezembro de 2017 (Id. 106287481 – fls. 89) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de janeiro de 2018 (Id. 106287481 – fls. 86/87).

A primeira tentativa de citação do executado ocorreu no dia 30 de abril de 2018 pelo correio (
Id. 106287481 – fls. 83
).

Em 15 de março de 2019, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado na inicial da execução fiscal (Id. 106287481 – fls. 76/77), porém, na data de 21 de março do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico, que em cumprimento ao mandado de Citação – Execução Fiscal da Fazenda Pública Municipal, extraído dos autos supracitados, por determinação do Meritíssimo Juiz de Direito da quarta vara cível desta comarca, de posse da precatória, procedi da forma que segue: No dia 20 de Março de 2019, diligenciei no endereço indicado no mandado, qual seja, Avenida Rotary Club, nº 465, Bairro Jardim Tropical nesta cidade, lá estando,
não foi possível proceder a citação da executada – Gildázio Rodrigues da Silva, em virtude de não tê-lo encontrado. No referido (Supermercado Tropical) o Sr. Gustavo M. Santos informou que naquele endereço não morava e nem trabalhava nenhuma pessoa com esse nome, não o conhecia e não tinha conhecimento do seu endereço
. [...]. (Id. 106287481 – fls. 75). [sem negrito no original]

De resultado, em petição datada de 10 de julho de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 106287481 – fls. 74).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Sorriso em 10 de julho de 2019 (Id. 106287481 – fls. 71).

É de se registrar que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 106287481 – fls. 91), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...].

Da mesma forma, o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022